Tribunal: TJES
Processo: 5006194-29.2023.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006194-29.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS PEDRO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÕES

CRIMINA
IS
.
HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S

TENTADO
S
.
VÍTIMAS POLICIAIS MILITARES.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VÍTIMAS NÃO ATINGIDAS PELOS DISPAROS.

TENTATIVA BRANCA. CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. CONCURSO DE PESSOAS. TEORIA MONISTA. POSSÍVEL A CONDENAÇÃO DO CORRÉU MESMO SEM EFETUAR DISPAROS. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA
S
PENA
S. POSSIBILIDADE.

BALIZA ‘CULPABILIDADE’ CORRETAMENTE NEGATIVADA.
VETORIAIS “ANTECEDENTES” E “PERSONALIDADE” INDEVIDAMENTE DESVALORADOS.

R
ECURS
O
S DEFENSIVOS PARCIALMENTE

PROVIDO
S
.

1. Não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos quando os jurados, de acordo com sua livre convicção, com base nos elementos probatórios, acolheram uma entre as teses apresentadas pelas partes, e optaram pela condenação dos réus, eis que reconheceram a existência da materialidade delitiva, demonstrada pelo auto de apreensão, auto de restituição, Boletim Unificado, autos de resistência à prisão, relatório de investigação em local de tentativa de homicídio e laudo pericial de arma e material, assim como a autoria, tendo em vista os depoimentos das vítimas e da testemunha, que presenciou os fatos.

2. É plenamente possível a caracterização do crime de tentativa de homicídio, conhecida como tentativa “branca”, quando a vítima não é atingida, já que o bem jurídico protegido (vida) sofreu uma ameaça, embora não tenha sido lesado.

3. O Código Penal (artigo 29), adota a teoria monista, onde as circunstâncias do fato e a forma de execução do delito, comunicam-se entre os réus, responsabilizando todos que concorrem para a sua prática, sendo possível a condenação do acusado LUCAS, mesmo que não tenha efetuado disparos de arma de fogo, em face de uma das vítimas, já que concorreu para tentativa de homicídio qualificado, conforme quesitação efetuada pelos jurados. Precedente do STJ (HC n. 406.842/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 30/8/2019).

4. Deve ser mantida a negativação a baliza “culpabilidade”, já que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo, em direção aos ofendidos, o que indica maior reprovabilidade da conduta.

5. A baliza “personalidade” não pode ser desvalorada, uma vez que a busca pelo resultado morte, é elementar do crime de homicídio, sendo inidôneo o fundamento utilizado.

6. A vetorial “antecedentes” não é desfavorável, já que não se pode utilizar ações penais em curso, para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444, do STJ.

7. Recursos defensivos parcialmente providos, para reduzir as penas, fixando em desfavor do réu
LUCAS
PEDRO DA SILVA
a reprimenda de 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e para o acusado
LUI
S
FELIPE ARAÚJO DE JESUS,
a pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006194-29.2023.8.08.0000
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS PEDRO DA SILVA, LUIS FELIPE ARAUJO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

VOTO

Cuidam-se de
recursos de apelação
, interpostos por

LUCAS
PEDRO DA SILVA e LUI
S
FELIPE ARAÚJO DE JESUS
, contra a r. sentença de fls. 516/517, proferida pela MM.ª Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 4ª Vara Criminal de Vila Velha-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-os pela prática dos
crimes de homicídio qualificado tentado, contra agentes integrantes da segurança pública, no exercício da funçã
o (art. 121, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do CP), duas vezes,
em concurso material
(art. 69, do CP),
o primeiro
à pena de
10 (dez) anos e 08 (meses) de reclusão, em regime inicial fechado
, e o

segundo
à pena de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais (fls. 523/527-verso),
a defesa de LUIS FELIPE
ARAÚJO DE JESUS requer a redução da pena-base, já que, no seu entender, é indevida a negativação das balizas “culpabilidade”, “antecedentes” e “personalidade”.

Por sua vez,
a defesa de LUCAS
PEDRO DA SILVA, em suas razões (id 5303191), aduz que a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária às provas produzidas, pois as vítimas não foram lesionadas, e o réu somente atirou em face de uma delas, não sendo possível a condenação, por dupla tentativa de homicídio qualificado.

Subsidiariamente, requer que seja reduzida a pena aplicada, para o mínimo legal.

Narra
a denúncia que, no dia 26 de fevereiro de 2018, na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha-ES, os denunciados, com intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo, visando atingir as vítimas policiais militares JULIANO TINOCO PRATI FERREIRA e ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA.

Descreve a peça acusatória, que os policiais militares receberam, via rádio, a notícia do envolvimento de um veículo FOX BRANCO, placa OVI 1698, em um crime de roubo, e ao se depararem com o referido automóvel, conduzido pelo acusado LUIS FELIPE, tendo como carona o corréu LUCAS, deram ordem de parada, que foi ignorada, sendo iniciada uma perseguição.

Ao depois, os denunciados abandonaram o veículo, e visando não serem presos, efetuaram disparos de arma de fogo, sendo que o denunciado LUIS FELIPE atirou em direção a vítima JULIANO, e o acusado LUCAS em direção ao ofendido ADRIANO, no entanto, os policiais militares, conseguiram reagir e alvejaram os réus, momento em que efetuaram as prisões.

Quanto
a pretensão do
apelante
LUCAS
de
anulação do julgamento,

argumentando que a decisão do Conselho de Sentença, se encontra dissociada do acervo probatório
, tenho que
a materialidade
do delito, restou demonstrada pelo auto de apreensão (fls. 16), auto de restituição (fls. 17), Boletim Unificado (fls. 97/102), autos de resistência à prisão (fls. 103 e 104), relatório de investigação em local de tentativa de homicídio (fls. 169/175) e laudo pericial de arma e material (fls. 187/191).

A autoria
, também restou comprovada, especialmente pelo depoimento da
vítima policial militar ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA
, em sessão plenária (mídia de fls. 511), quando narrou, que estava trabalhando na viatura e recebeu informações acerca de um carro, que teria participado de um roubo, tendo conseguido localizar o veículo, momento em que deu ordem de parada, contudo, não foi obedecida, dando início a uma perseguição.

Relatou ainda que, em determinado momento, os réus abandonaram o veículo, portando armas de fogo, sendo que o acusado LUCAS correu, para um terreno ao lado da rodovia Darly Santos, em Vila Velha-ES, não logrando êxito em sua fuga, em razão da existência de uma cerca, momento em que, apontou a arma de fogo, e efetuou disparos em sua direção.

E, igual sentido, foi o depoimento da outra
vítima JULIANO TINOCO PRATI FERREIRA
(mídia de fls. 511), também policial militar, tendo relatado que deu ordem de parada, ao veículo conduzido pelo réu LUIS FELIPE, que não obedeceu e empreendeu fuga, sendo que, logo após, os réus abandonaram o carro, e começaram a efetuar disparos.

Por sua vez,
a testemunha policial militar RUY BARBOSA JÚNIOR
(mídia de fls. 511), narrou que visualizou os fatos, pois estava na viatura, que acompanhava a guarnição das vítimas, tendo visto os réus correndo, e atirando na direção dos ofendidos.

Desta forma, havendo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, conforme entendimento do
STJ
:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

Prosseguindo,
quanto a alegação d
a defesa do réu
LUCAS,

de que os policiais militares não foram a
lvejados pelos disparos de arma de fogo,
registro que é plenamente possível a caracterização do crime de tentativa de homicídio, conhecida como tentativa “branca”, mesmo quando a vítima não é atingida, já que o bem jurídico protegido (vida) sofreu uma ameaça, embora não tenha sido lesado.

D
e igual modo, também não prospera a tese defensiva, de que o acusado LUCAS não pode ser condenado, pela tentativa de homicídio
qualificado
, em relação as duas vítimas
, já que teria efetuado disparos de arma de fogo, somente em face do ofendido ADRIANO.

Isto porque, o Código Penal (artigo 29), adota a teoria monista, onde as circunstâncias do fato e a forma de execução do delito, comunicam-se entre os réus, responsabilizando todos que concorrem para a sua prática.

No caso, foi reconhecido pelo Conselho de Sentença (fls. 514 – primeira série, quesito dois e segunda séria, quesito 2), que o acusado LUCAS foi o autor dos disparos contra a vítima ADRIANO, e concorreu para tentativa de homicídio em face do ofendido JULIANO, de modo que o veredicto dos jurados, deve ser mantido.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do
STJ
:

“(...) 4. No caso, ficou demonstrado que,
mesmo que nem todos os envolvidos tenham, efetivamente, atirado contra as vítimas, certo é que aderiram à conduta prevista no tipo penal, fazendo suas vontades convergirem com a de quem efetuou os disparos de arma de fogo, devendo suas penas serem aplicadas conforme a culpabilidade de cada um, nos limites cominados ao delito de homicídio qualificado
.(...)” (grifo nosso)

(HC n. 406.842/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 13/8/2019
, DJe de 30/8/2019.)

Em continuidade
,
a
s
defesa
s
requer
em a revisão da fase dosimétrica,
objetivando a redução das penas impostas.

Quanto
ao réu LUCAS,
verifico que, na fase do art. 59, do CP, em relação a vítima ADRIANO
, a Magistrada negativou as balizas
“culpabilidade
” e “
personalidade
”, fixando a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão.

No que se refere a “
culpabilidade
”, tenho que deve ser mantida a sua negativação, já que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo, em direção ao ofendido, o que indica maior reprovabilidade da conduta do acusado.

De outro lado, tenho que a baliza “
personalidade
” não pode ser desvalo
rada, uma vez que a busca pelo resultado morte é elementar do tipo, sendo inidôneo o fundamento utilizado.

Neste ínterim, estabeleço a pena-base em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, já que mantida a mesma fração de aumento, utilizada pela Magistrada, para cada circunstância judicial negativada.

Na
segunda fase
, mantém-se o aumento de 02 (dois) anos, aplicada na sentença, em razão da agravante da reincidência do réu (art. 61, inciso I, do CP), fixando-se a reprimenda em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses, de reclusão.

Na
última fase
, também mantenho a fração de diminuição de 2/3 (dois terços), empregada pela Magistrada, em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do CP), devendo a pena ser
concretizada
em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses.

Em relação a vítima JULIANO, tenho que
a
pena-base impost
a
ao réu LUCAS
, foi estabelecida em 13 (treze) anos de reclusão, tendo em vista a negativação da baliza
“culpabilidad
e”.

Contudo, tenho que referido vetor não merece desvalor, pois o fato do acusado ter respaldado o corréu LUIS FELIPE, para efetuar os disparos de arma de fogo, em face do ofendido JULIANO, também foi utilizado como fundamento, para caracterização da dupla tentativa de homicídio qualificado, em concurso de pessoas (art. 29, do CP), o que configura bis in idem, razão pela qual, a pena-base deve ser estabelecida, no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, incide a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), no mesmo patamar de 02 (dois) anos descrito na sentença, de modo que a pena intermediária, será de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na
última fase
, mantenho a fração de 2/3 (dois terços) de redução, aplicada pela Magistrada, em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do CP), devendo a reprimenda ser estabelecida em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

T
ratando-se
de
concurso material (art. 69, do CP)
, a pena definitiva do réu LUCAS, deve ser concretizada em 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantido o regime fechado.

I
ndo adiante, no que se refere ao réu LUI
S
FELIPE, verifico que, na primeira fase dosimétrica, em relação a vítima JULIANO
, a Magistrada negativou os vetores “
culpabilidade
”, “
antecedentes
” e “
personalidade
”, fixando a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão.

Quanto a “
culpabilidade
”, reputo correta a sua desvaloração, em razão da diversidade de tiros efetuados em face do ofendido, devendo o comportamento do réu, receber maior grau de censura.

Todavia, a vetorial “
antecedentes
” não é desfavorável ao réu, já que não se pode utilizar ações penais em curso, para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444
1
, do STJ.

De igual modo, inviável a desvaloração da circunstância “
personalidade
”, já que a pretensão de alcançar o resultado morte, é própria do crime de homicídio.

Desta forma, a pena-base deve ser estabelecida em 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tendo em vista a adoção, do mesmo percentual de aumento, utilizado na sentença.

Na
segunda fase
, inexistem atenuantes ou agravantes, e na última fase, deve ser reconhecida a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inciso II, do CP), na fração de 2/3 (dois terços), empregada pela Magistrada, tornando-se definitiva a reprimenda em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime semiaberto.

P
or fim, registro que a Magistrada, quando da prolação da sentença
,
deixou de fixar a pena do acusado LUIS FELIPE, em relação a vítima ADRIANO,
embora reconhecida a sua participação (art. 29, do CP), pelo Conselho de Sentença, na tentativa de homicídio qualificado, sendo certo que o Ministério Público Estadual não interpôs recurso, de modo que é inviável a fixação da reprimenda nesta fase, sob pena de violação ao princípio do
non
reformatio in pejus.

Pelo exposto
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos defensivos,
para reduzir as penas
, fixando em desfavor do réu
LUCAS
PEDRO DA SILVA
a reprimenda de
9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantido o regime fechado
, e para o acusado
LUI
S
FELIPE ARAÚJO DE JESUS,
a pena de
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime semiaberto
.

Outrossim, mantenho a sentença nos seus demais termos.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
- “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.